Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-33.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002657-33.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIMARA SAMPAIO SERAPIAO DE SOUZA - CPF: 006.034.461-08 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR AO CONTRATADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INCIDÊNCIA DA TAXA CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CAPITALIZAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura. (Súmula 596, do STF).

Os juros remuneratórios aplicados aos contratos bancários só serão abusivos caso ultrapassem a média praticada no mercado, o que não restou demonstrado no caso em concreto, ônus do consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O próprio banco confirma a cobrança no percentual contratado, sendo que a mera apresentação de relatório contábil unilateral, demonstrando o recálculo do empréstimo firmado pela promovente, por si só, não é suficiente para comprovar que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado.

Com relação à capitalização, vejo que há previsão contratual na cláusula 2 do contrato, sendo que o STJ fixou entendimento no sentido de que a incidência de capitalização de juros é permitida, desde que pactuada.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado. Tendo a parte promovente anuído com as taxas no ato de assinatura do contrato, inexiste

ato ilícito na cobrança dos juros moratórios, de modo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que há previsão contratual para a capitalização dos juros, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na exordial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o banco Recorrido está recebendo 0,16% de juros compostos, que não estão previstos em contrato, de modo que o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais.

Afirma que toda essa situação de desrespeito, de ofensa aos direitos do Consumidor, ao seu crédito, sua reputação, advêm da falta de seriedade e compromissos com os mais importantes princípios que devem nortear as relações mercantis, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da parte promovida a restituir os valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A fim de contextualizar os fatos submetidos a julgamento, destaco que a parte promovente alega na inicial que firmou contrato de empréstimo junto ao banco promovido em 27.02.2018, no valor de R$ 66.240,00 (sessenta e seis mil, duzentos e quarenta reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).

Aduz que a taxa de juros mensal que deveria ser cobrada pelo banco promovido conforme pactuado em contrato, é de 2,04% ao mês, sendo que a que está sendo cobrada refere-se a 2,20% ao mês, ou seja, 0,16 de juros a mais embutido no contrato sem anuência do consumidor e, ainda, que está havendo cobrança de juros compostos sem previsão expressa no contrato.

Junta proposta contratual e cálculo revisional na inicial objetivando comprovar suas alegações.

Em defesa, o banco afirma que não praticou qualquer ato ilícito, posto que “Ao efetuar os descontos, o banco não estará agindo de forma abusiva, ou mesmo ilegal, estará apenas cumprindo com cláusula contratual firmada voluntária e espontaneamente pelas partes, ou seja, o banco desconta os valores porque foi expressamente contratado, com juros pré-fixados de 2,05% a.m e 27,57% a.a., conforme previsão do contrato anexo.”, bem como que “A taxa de juros remuneratórios estipulada no presente contrato foi aplicada com capitalização mensal, tudo em conformidade com a cláusula 2.1 do contrato. Portanto, há expressa previsão contratual permitindo a capitalização mensal dos juros remuneratórios.”.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao fundamento de que a incidência de capitalização e juros é permitida, desde que pactuada, o que ocorreu no presente caso, conforme contrato apresentado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença e improcedência seja mantida, posto que os juros ora discutidos são devidos, nos termos da lei e do contrato.

No que se refere ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa Corte uniformizou sua jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios aplicados aos contratos bancários só serão abusivos caso ultrapassem a média praticada no mercado, o que não restou demonstrado no caso em concreto, ônus do consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Aliás, o próprio banco confirma a cobrança no percentual contratado, sendo que a mera apresentação de relatório contábil unilateral, demonstrando o recálculo do empréstimo firmado pela promovente, por si só, não é suficiente para comprovar que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura”. (Súmula 596, do STF).

Com relação à capitalização, que a parte informa não haver previsão contratual, vejo que a cláusula 2 do contrato assim dispõe no item 2.1: “O EMITENTE declara ter ciência de que os percentuais referentes às taxas efetivas de juros mensal e anual (campo “07) e o Custo Efetivo Total – CET (campo “08”) são calculadas levando-se em consideração a liberação do crédito na presente data, e poderão sofrer alterações na hipótese desta liberação ocorrer em data posterior.”.

Conforme constou na sentença, no julgamento do RESP no 973.827-RS, o STJ fixou entendimento no sentido de que a incidência de capitalização de juros é permitida, desde que pactuada.

Portanto, não havendo qualquer abuso ou irregularidade nos valores cobrados, não há que se falar em ato ilícito, mesmo porque o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, tendo a parte promovente anuído com as taxas no ato de assinatura do contrato.

Portanto, entendo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022